Tribunal: TJPA
Processo: 0802227-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802227-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

INTERESSADO: SUELI GOMES CERQUEIRA CASSIANO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PACIENTE PORTADORA DE
DIABETES MELITUS
TIPO I, HIPERTENSÃO ARTERIAL, OBESIDADE, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E ARTROSE. NECESSIDADE DE INSUMOS CONFORME LAUDO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88.

MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR FIXADO MANTIDO. LIMITE DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. IMPORTE ARBITRADO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito

suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Civil e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo n°

0006001-22.2019.814.0017), que deferiu a tutela de urgência (Id. 2851250),
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos
:

“(...)

À luz de todo o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA
para determinar ao requerido que,
no prazo de 05 (cinco) dias, de forma gratuita, forneça à paciente
SUELI GOMES CERQUEIRA CASSIANO
os medicamentos ARTROLIVE FR (sendo que o ARTROLIVE pode ser substituído por IBUPROFENO, CONDRES 40 MG, BETES 4 MG, JANUMET 50/1000 e JARDIANCE 25 MG, ASSERT 50 MG a quantidade necessária ao seu tratamento nos primeiros 06 (seis) meses, de forma gratuita, conforme prescrito pelo profissional competente às
fls.05, 29 e 31
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 537 do Novo Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões (Id. 2851244), o agravante, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal,
sustenta, em síntese, que os medicamentos postulados não integram as listas oficiais do SUS, sendo preciso, portanto, analisar o pleito nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ afetado ao rito dos recursos repetitivos.

Discorre acerca da
não demonstração dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

O agravante em seguida disserta sobre o teor da Lei nº 11.347/2006, que dispõe a respeito da distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários aos portadores de diabetes, assim como da Portaria nº 2.583/2007, que define os medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS, ao usuários portadores da
diabetes mellitus.

Defende a necessidade de limitação da multa diária a patamar razoável, porquanto a arbitrada violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão monocrática indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2916700 - págs. 1/3).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 3308934 – págs. 1/8), refutando as razões do agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o Id. 3420426 - págs. 1/5, opinou pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo parcial provimento do presente recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente agravo de instrumento e passo à sua análise.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida
pelo juízo de piso (id. 2851250 – págs. 77/79 e id. 2851251 – pág. 1), que deferiu parcialmente a liminar em favor da parte substituída, em especial para que fornecesse os
medicamentos ARTROLIVE FR (sendo que o ARTROLIVE poderia ser substituído por IBUPROFENO), CONDRES 40 MG, BETES 4 MG, JANUMET 50/1000 e JARDIANCE 25 MG, ASSERT 50 MG, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

Verifico que o ponto de embate instaurado entre as partes cinge-se acerca da existência ou não de direito público subjetivo ao fornecimento de medicamento não integrante a lista oficial do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inicialmente, urge reafirmar que
compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado ao disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal
:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestar assistência à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Entretanto, ainda que o medicamento a ser fornecido não conste na lista oficial do Sistema Único de Saúde, porém havendo
prescrição médica
, há possibilidade de fornecimento, subsistindo a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme o precedente que se reproduz a seguir, “verbis”:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV -
A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica.
No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(ARE 977190 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22-11-2016 PUBLIC 23-11-2016) (grifei)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 831915 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 03-05-2016 PUBLIC 04-05-2016)

No que diz respeito à obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não constante nos documentos oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), a jurisprudência pátria admite tal possibilidade, desde que o paciente demonstre a imprescindibilidade do tratamento por meio de

laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por facultativo que o assista,

assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela saúde pública.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25 de abril de 2018, assentou, para fins de repercussão geral, que:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Assim, analisando os documentos juntados aos autos de origem, observei a existência de dois laudos médicos (Id. 2851250 – pág. 67 e 69), aptos a demonstrar que a autora Sueli Gomes Cerqueira Cassiano necessita receber do poder público os medicamentos ora pleiteados com urgência, em face do quadro clínico bastante delicado que apresenta.

Transcrevo por oportuno trecho do relatório médico informando da necessidade dos medicamentos.

“A paciente supracitada, com 40 anos de idade, é portadora de Hipertensão Arterial, Diabetes, Artrose, Artrite Reumatídice, obesidade e *** (ilegível) em uso de ARTROLIVE, CONDRES, ASSERT 50, SOMALIUM 6MG, JANUMET 50/100, JARDIANCE 25 MG E BETES 4 MG
. Essas medicações são indispensáveis ao seu tratamento e não são fornecidos com essa composição pela rede pública. As medicações fornecidas pelo SUS já foram testadas e se mostraram ineficazes para o tratamento das patologias da referida paciente. Portanto é de extrema necessidade que a paciente mantenha o uso das medicações citadas acima
. CID: I10; E14; M150; M060; E669; E328” (grifei)

Em sendo assim, existindo indicação do medicamento para a patologia apresentada pela substituída processual, observa-se que houve observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto existente nos autos laudo médico fundamentado acerca da imprescindibilidade do insumo reclamado.

O art. 196 da Constituição Federal, por outro lado, prevê que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desse modo, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da liminar em sede de Ação Civil Pública, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que a paciente encontra-se correndo risco de vida, necessitando de imediato fornecimento dos medicamentos requeridos, razão pela qual seu pleito não poderia se protrair no tempo, daí porque surge como acertada a decisão impugnada.

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da
limitação da multa diária
aplicada, entendo que tal pedido merece acolhimento.

No caso, o juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento e fixou o termo final no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A respeito do tema, trata o art. 537 do CPC, nos moldes seguintes,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
.” (grifei)

Conforme a previsão legal acima transcrita, é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que o agravo merece reforma nesse ponto, visto que o valor limite da incidência das astreintes aplicada no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Desse modo, reduzo o valor arbitrado pelo juízo
a quo
para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, em relação ao valor arbitrado pelo juízo singular

em R$1.000,00 (um mil reais) ao dia se mostra razoável considerando a importância do bem jurídico tutelado.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reduzir o limite de incidência das astreintes ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 03/12/2020